Tribunal: TJDFT
Processo: 0728586-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728586-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: FREDERICO DOS SANTOS CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta via sistema INFOSEG. Preparo regular (ID 73994751). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r